Tribunal: TCU
Processo: 024.291/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta do Plano de Implementação Projovem Trabalhador Juventude Cidadã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do então Ministério da Economia - DAL/ME, em desfavor do Sr. Fábio Luiz Fernandes Cordeiro, ex-prefeito de São João da Ponte/MG, e do então Instituto Mineiro de Desenvolvimento e da Cidadania, atual Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC), em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, ao Município de São João da Ponte/MG, no âmbito do Plano de Implementação 46958-001163/2009-48 do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho, modalidade Projovem Trabalhador, submodalidade Juventude Cidadã, ao qual o Município de São João da Ponte/MG aderiu em 23/11/2009, objetivando a qualificação social-profissional de 500 jovens, com inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Fábio Luiz Fernandes Cordeiro e do Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC), condenando-os, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: a) Sr. Fábio Luiz Fernandes Cordeiro em solidariedade com o IMDC: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/6/2011 4.147,50 17/6/2011 69.125,00 b) Instituto Mineiro de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/12/2010 40.299,87 c) Sr. Fábio Luiz Fernandes Cordeiro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/3/2010 194,76 19/4/2010 2,53 14/6/2010 1,05 17/6/2010 447,50 15/7/2010 0,08 28/12/2010 1.441,40 29/12/2010 0,21 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Fábio Luiz Fernandes Cordeiro e ao Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores, respectivamente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Trabalho, para ciência.